Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717469-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO AGRAVADO: AUTOSTAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Everardo Ribeiro Gueiros Filho em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0720081-27.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação, nos seguintes termos (Id. 35797250): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. A sentença de primeiro grau foi delineada nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulado pelo autor para condenar a requerida a realizar os reparos no defeito do veículo, consistente na troca dos amortecedores eletrônicos dianteiros (esquerdo e direito), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 48.698,86. Em caso de não realização do conserto pela ré, poderá o autor exigir, subsidiariamente, a troca do veículo por outro em igual condições de uso, ano, modelo, e sem defeitos, ou ainda a devolução do valor pago pelo automóvel, devidamente atualizada. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Em face da sucumbência recíproca e equivalente entre as partes (autor ganhou parcela considerável do pedido, mas sucumbiu em parte quanto ao reparo da delaminação dos vidros assim como no pedido de danos morais), condeno as partes a arcarem na proporção de 50% para cada nas despesas processuais. Condeno ainda as partes em honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento da ação pelos índices do sistema de cálculos do TJDFT, que serão devidos na proporção de 50% para cada parte". Interposta apelação, esta não foi provida, majorando-se os honorários para 12% (id 88382209). Interposto Resp, este foi inadmitido. Após a interposição de AgResp, este também foi inadmitido, majorando-se os honorários para 15%. Alega a executada que a multa cominatória é inexigível, pois não houve a sua intimação pessoal, conforme o que determina a Súmula 410 do C. STJ. Aduz que, após a intimação pessoal do executado para o cumprimento da obrigação, deve-se considerar o desgaste que o automóvel sofreu com o tempo de uso, e sua desvalorização de preço. Aponta que o autor utilizou o veículo por mais de 7 (sete) anos, de modo que é natural que ele tenha se desgastado e sofrido desvalorização. Aponta que deve ser utilizada a TABELA FIPE para calcular o preço atual do veículo. Assim, assevera que não há que se falar em aplicação de astreintes sobre o descumprimento da obrigação de fazer ou mesmo a devolução integral do valor pago. Alega, pois, que há excesso na execução, sendo devido o valor de R$ 8.051,05, à título de honorários apenas, e que estes devem ser atualizado a partir do trânsito em julgado. Faz depósito da quantia de R$ 8.051,05 que entende incontroversa. No id 106124719, requer a intimação do autor para comparecer à concessionária para a realização da troca dos amortecedores elétricos dianteiros, nos moldes determinados na sentença. Intimado, o autor discorre no id 106427951 que não concorda com o pedido da executada, aduzindo que não foi cumprido o prazo de 30 (trinta) dias estipulado na sentença. Requer a realização das pesquisas determinadas, em valores acrescidos dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC. No id 107466535, apresenta réplica à impugnação. Alega que, após a entrada em vigor do novo CPC, é desnecessária a intimação pessoal do executado, superando-se a antiga exigência da Súmula 410 do STJ. Aduz que a executada sequer entrou em contato com o exequente. Defende, assim, que são devidas as astreintes. Sustenta ser devido o valor pago pelo veículo, pois a ré não efetuou os reparos determinados no prazo estipulado na sentença. Assevera que o valor deve ser o da aquisição, e devidamente atualizado, não havendo falar em utilização da TABELA FIPE. Em relação aos honorários, aponta que a sucumbência repartida na sentença (50% para cada) foi majorada e revertida unicamente em favor do exequente quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial. Requer o levantamento da parcela depositada. Decisão de id 110950935 autorizou o levantamento da quantia, tendo sido expedido ofício de transferência ao Banco do Brasil. DECIDO. A controvérsia central gira em torno da obrigação ou não de intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na troca dos amortecedores eletrônicos dianteiros (esquerdo e direito) do veículo do exequente. Nesse ponto, a executada está com a razão. O C. STJ consolidou o entendimento de que é necessária a prévia intimação PESSOAL do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento nas obrigações de fazer ou não fazer. É o teor da Súmula 410 do STJ, in verbis: Súmula 410 STJ: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A questão realmente passou a ser controvertida com a entrada em vigor do novo CPC, sobrevindo decisões do próprio STJ que afastavam a aplicação da Súmula. Finalmente, a Corte Especial do C. STJ pacificou a questão, estabelecendo definitivamente que é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Confira-se: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA N.o 410 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. ACÓRDÃOS RECENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, negar provimento ao recurso especial do MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS/SP; e, por conseguinte, devolver os autos à SEGUNDA TURMA, a fim de que seja examinado o recurso especial da TIM CELULAR S.A. (tido por prejudicado com o provimento do recurso especial do MUNICÍPIO), que buscava a majoração dos honorários advocatícios". (Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 1.725.487/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Corte Especial. Diário de Justiça Eletrônico. 17 dez. 2019). Este E. TJDFT já reafirmou esse entendimento diversas vezes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXA A MULTA. SÚMULA 410 DO STJ. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a parte tenha sido intimada de Decisão que previa a aplicação de astreintes no caso de descumprimento, a respectiva multa jamais fora aplicada. 2. Consoante o preconizado na Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, entendimento que permanece válido mesmo após a edição do novo Código de Processo Civil. 3. Não se mostra razoável a fixação de multa pecuniária decorrente do não pagamento de valor que, até a data da decisão combatida, não se encontrava completamente líquido e certo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1393388, 07296383620218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Súmula 410 do STJ é assente em dispor que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Nada obstante o cadastramento do Apelado no sistema de processos em autos eletrônicos e sua citação pelo referido meio, ainda assim é necessária que haja a intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tendo em vista que a Súmula 410 do STJ não foi superada em razão do sistema judicial eletrônico. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1387248, 07039838420208070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. I. Em se tratando de obrigação de não fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar de incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, nos termos dos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil. II. O devedor não pode ser considerado intimado por meio de simples publicação, ou seja, na pessoa do seu advogado, quando se cuida de obrigação que a ele cabe desempenhar fora das fronteiras processuais. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1378456, 07059842020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, como não houve intimação pessoal do devedor, não há falar na aplicação das astreintes. De igual modo, não há falar que a executada não cumpriu a obrigação no prazo estipulado na sentença. Isso porque, a imposição da obrigação de fazer demanda a prévia intimação pessoal do executado. Assim, o prazo de 30 (trinta) dias fixado na sentença possui como termo a quo a intimação pessoal do executado, o que não ocorreu, pois o autor converteu a obrigação de fazer em obrigação de pagar desde logo ao propor o cumprimento de sentença. Todavia, a sentença não fixou obrigação alternativa, à escolha do autor, e sim, subsidiária, de modo que somente seria possível exigir a troca do veículo por outro igual ou a devolução do dinheiro, em caso de não cumprimento da obrigação de fazer. Como o executado não foi intimado pessoalmente da intimação de fazer, não pode ser compelido a efetuar a devolução dos valores de imediato. Assim, a impugnação deve ser acolhida nesse ponto, para determinar a intimação pessoal do executado para cumprir a obrigação de fazer. Reputo prejudicado, por ora, o pedido de aplicação da tabela FIPE para subsidiar a devolução do valor, tendo em vista que primeiro deve haver o descumprimento da obrigação de fazer, o que não se verificou conforme exposto alhures. Por fim, em relação aos honorários, a razão está com o executado. Em primeiro lugar, aquilato que a sentença fixou a sucumbência na proporção de 50% para cada parte: "Em face da sucumbência recíproca e equivalente entre as partes (autor ganhou parcela considerável do pedido, mas sucumbiu em parte quanto ao reparo da delaminação dos vidros assim como no pedido de danos morais), condeno as partes a arcarem na proporção de 50% para cada nas despesas processuais. Condeno ainda as partes em honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento da ação pelos índices do sistema de cálculos do TJDFT, que serão devidos na proporção de 50% para cada parte". A majoração dos honorários nas demais instância em momento algum reformou a proporção da sucumbência, tendo apenas majorado em relação ao recorrente, Autostar, os honorários. Confira-se o dispositivo do AgResp (id 88382549): "Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça". Com efeito, em relação à executada, deve-se aplicar a majoração, respeitando a sucumbência fixada na origem, de 50%, conforme trazido na planilha de id 105046618 pelo executado. Ante o exposto, dou provimento à impugnação do executado para afastar a cobrança das astreintes e da obrigação de pagar o valor do veículo, em razão da ausência de intimação pessoal do executado. Condeno a parte exequente a pagar honorários advocatícios em favor da executada, em razão do acolhimento da impugnação. Verifico que a fixação em 10% do valor das obrigações, quais sejam, R$ 48.698,86 + R$ 280.000,00 + R$ 2.875,50, importaria em valor de honorários desproporcional, pois poderia superar o próprio valor da indenização, caso a obrigação de fazer não seja cumprida. Assim, fixo os honorários da impugnação de forma equitativa, em R$3.000,00. Intime-se pessoalmente a parte executada para cumprir a obrigação de fazer fixada na sentença de ID 54329409, sob pena de aplicação da multa fixada na sentença. Deverá constar no mandado que caberá à ré estabelecer nova data para o autor levar o carro na concessionaria indicada na petição de ID 106124719, em até 5 dias úteis contados da intimação pessoal acima, de modo que possa concluir os serviços no prazo fixado na sentença (30 dias corridos), a contar da entrega do carro pelo autor, e evitar a incidência da multa. Caberá ao autor, por outro lado outro lado, comparecer à concessionária e levar o carro na data indicada pela ré, pois o seu eventual não comparecimento ou atraso ocasionará a interrupção do prazo de 30 dias para a ré cumprir a sua obrigação, ou seja, o prazo de 30 dias corridos será contado a partir da efetiva entrega do carro na concessionária. As partes deverão realizar contatos extrajudicialmente para solucionar o cumprimento da obrigação, formalizando suas comunicações uma em relação à outra, para efeito de comprovação da observância das presentes determinações”. O Agravante alega, em suma, que a Agravada teve plena ciência da cominação de astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer, razão da desnecessidade de sua intimação pessoal na fase de cumprimento de sentença. Narra que a Agravada foi condenada a reparar o defeito do veículo, consistente na troca dos amortecedores eletrônicos dianteiros (esquerdo e direito), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 48.698,86 e, em caso de não cumprimento da obrigação, a trocar o veículo por outro em iguais condições de uso, ano, modelo, e sem defeitos, ou a devolução do valor pago pelo automóvel, devidamente atualizada. Acrescenta que a devedora também foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Destaca que, diante dos recursos interpostos em face da sentença exequenda, o devedor teve ciência inequívoca da obrigação imposta em seu desfavor. Reforça, desse modo, que “a agravada deveria ter cumprido a obrigação de trocar os amortecedores desde o momento da publicação e intimação do seu patrono. Ou seja, a obrigação se perfectibiliza no ato da intimação do patrono e a partir desse momento deveria ser cumprida”. Registra que a ciência é reforçada pelo pedido de comparecimento do credor à concessionária para a troca dos amortecedores, realizada em 18.10.2021. Sustenta a necessidade de distinguir os prazos de cumprimento da obrigação e de fixação da multa pelo seu descumprimento, pois o primeiro deve ser dirigido ao patrono da devedora e, em caso de inobservância, realizar-se-á a intimação pessoal para o adimplemento da multa diária. Reforça, assim, “que não se pode confundir a obrigação principal, que deve ser cumprida após a intimação do advogado da parte, com o instrumento de coerção e efetividade jurisdicional da multa. A multa diária nada mais é que outro instrumento de força. Uma condenação a mais”. Esclarece que a ação de conhecimento foi proposta em 2018 e, em razão de o veículo ser um bem consumível e sua utilização importar em riscos à sua segurança e de sua família, realizou o reparo necessário, de modo que a devedora deve cumprir as demais obrigações. Sustenta a necessidade de se conceder efeito suspensivo, pelo risco de extinção do cumprimento de sentença sem o ressarcimento dos danos causados ao credor. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da sentença e, no mérito, a reforma da r. decisão para reconhecer a inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ e definir como termo a quo para o cumprimento da obrigação o trânsito em julgado da r. sentença. Preparo comprovado (Id. 35797244). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em suma, alega o Agravante que a intimação dos advogados por publicação supre a intimação pessoal da parte, especialmente na hipótese de a obrigação de fazer ser cominada na sentença e haver recurso da parte devedora. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal ou à atribuição de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Verifica-se que a Agravada foi condenada “a realizar os reparos no defeito do veículo, consistente na troca dos amortecedores eletrônicos dianteiros (esquerdo e direito), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 48.698,86. Em caso de não realização do conserto pela ré, poderá o autor exigir, subsidiariamente, a troca do veículo por outro em igual condições de uso, ano, modelo, e sem defeitos, ou ainda a devolução do valor pago pelo automóvel, devidamente atualizada”. Da análise do dispositivo, observa-se que o comando sentencial contém obrigação subsidiária, de modo que o devedor deve, em princípio, cumprir a obrigação principal de consertar o veículo e, em caso de não observância, pode ser compelido a trocar o automóvel ou a devolver valores, à sua escolha. Na espécie, embora o credor afirme que a Agravada deveria ter cumprido a obrigação de trocar os amortecedores desde o momento da publicação e intimação do seu patrono, consertou o veículo no ano 2018, enquanto a sentença transitou em julgado em 5.4.2021. Assim, em juízo de cognição sumária, considero que o cumprimento da obrigação de fazer requerido pelo credor se tornou impossível, tendo em vista que voluntariamente consertou o automóvel. Ora, não se trata de descumprimento da obrigação pelo devedor, mas sim de impossibilidade fática de seu cumprimento, pois, reforça-se, na ocasião do trânsito em julgado o veículo sequer apresentava defeito nos amortecedores. Logo, o credor não pode exigir a obrigação subsidiária, mas sim requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com o objetivo de ser ressarcido dos valores gastos com o conserto do veículo. Nos termos do art. 499 do CPC1, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos se for impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Ademais, ainda que assim não fosse, o cumprimento da obrigação de fazer depende da intimação pessoal da parte para satisfazer a obrigação, nos termos dos artigos 231, § 3°, 513, caput, e 815, todos do CPC, in verbis: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) § 3o Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação.” (...) Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) “Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.” Portanto, seria necessário intimar pessoalmente a parte para cumprir a obrigação de fazer (ou não fazer), sobretudo quando há fixação de astreintes, como no caso dos autos. Tal entendimento foi consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula no 410, que assim orienta: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Ressalta-se que, embora a Súmula transcrita tenha sido editada em 2009, tal entendimento continua no ordenamento jurídico em vigor, consoante recentes julgados do STJ. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. TEMA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO. SÚMULA No 410 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Não é possível afirmar que existe coisa julgada dispensando a intimação pessoal do devedor para efeito de exigibilidade da multa cominatória se a decisão judicial definitiva não tem esse conteúdo específico. 3. Questões afetas à fixação e exigibilidade da multa cominatória são de ordem pública e, por isso, não se sujeitam a preclusão. 4. Nos termos da Súmula no 410 do STJ, A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1737829/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) Sendo assim, em sede de cognição sumária, considero correto o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, pois, além da necessidade de intimação pessoal, nos termos da r. decisão agravada, foi demonstrada a impossibilidade fática de cumprir a obrigação de fazer definida no título executivo judicial, pois o veículo foi consertado voluntariamente antes do trânsito em julgado. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, considero não preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora